Tribunal: TJBA
Processo: 0000030-39.2010.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000030-39.2010.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PANAMERICANO S/A Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS APELADO: ERONILDO ALMEIDA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe quando o processo permanece paralisado por mais de um ano, por negligência da parte autora, nos termos do art. 485, II, do CPC. 2. A intimação pessoal do autor para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito satisfaz os requisitos legais do §1º, do art. 485, do CPC. 3. A ausência de certificação do cumprimento da liminar de busca e apreensão inviabiliza o reconhecimento da consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário, à luz do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. Inércia processual reconhecida pela própria parte em sede recursal. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000030-39.2010.8.05.0044, em que figuram como apelante BANCO PANAMERICANO S/A e como apelada ERONILDO ALMEIDA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator